Tribunal: TJDFT
Processo: 0715564-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715564-98.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DESPACHO Concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para juntar aos autos o registro do imóvel, em seu próprio nome, junto à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, uma vez que o imóvel está devidamente inscrito sob o no 44669536, bem assim eventuais outros documentos emitidos pela agravada que possam demonstrar que o imóvel tem ou já teve algum vínculo com o seu nome junto á concessionária de energia. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de tutela de urgência. Brasília/DF, 22 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora